Tribunal: TJDFT
Processo: 0749454-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749454-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON FONSECA SILVA APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. Discute-se no processo a inclusão do nome do apelante em cadastros de inadimplentes por dívida alegadamente prescrita. O tema encontra-se afetado no Recurso Especial no 2.092.190 - SP, cadastrado como Tema Repetitivo no 1.264 no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. A controvérsia delimitada no referido recurso é “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em razão da afetação ao rito dos recursos repetitivos, foi determinada a suspensão nacional dos processos que tratam de idêntica questão jurídica, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC. Diante disso, determino a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.264 pelo STJ. Após o julgamento definitivo pelo STJ, deverá ser dada vista às partes para que se manifestem acerca da aplicação do entendimento firmado ao caso concreto. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)